Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726498-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL EASY AGRAVADO: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES, MARILENA RIZZON DE ANDRADE BRANCO GONCALVES, BRUNO GUIDI CHRISTIANSEN, ALESSANDRA CHRISTIANSEN ODO, GUILHERME GUIDI CHRISTIANSEN, LUCIO AUGUSTO BRANCO CHRISTIANSEN FILHO, MARCIO GUY BRANCO CHRISTIANSEN SOBRINHO, ESPÓLIO DE LÚCIO AUGUSTO BRANCO CHRISTIANSEN, CPF N. 036.880.898-04 REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO GUIDI CHRISTIANSEN, ALESSANDRA CHRISTIANSEN ODO, GUILHERME GUIDI CHRISTIANSEN, LUCIO AUGUSTO BRANCO CHRISTIANSEN FILHO, MARCIO GUY BRANCO CHRISTIANSEN SOBRINHO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica das executadas Sociedade Incorporadora Residencial Pitangueiras S.A. e Caenge S.A - Construção Administração e Engenharia ("Em Recuperação Judicial"), para que seja alcançado o patrimônio de seus sócios. O agravante alega que todos os atos executórios à disposição do juízo de origem foram praticados sem êxito, restando evidente que não se vislumbra capacidade econômica da executada Sociedade Incorporadora Residencial Pitangueiras S.A. para que ofereça bens livres, desembaraçados e de sua propriedade para eventual garantia do Juízo. Aduz que as executadas compõem um grupo econômico, havendo confusão patrimonial entre elas, bem como com os bens dos sócios, tanto que houve a desconsideração da personalidade jurídica da executada Caenge S.A. para responder para responder por dívidas da Incorporadora Pitangueiras. Assevera que ambas possuem, como sócios, Cássio Aurélio e Lúcio Augusto, e a Caenge, além dos dois sócios citados, tem como sócia a Sra. Marilena Rizzon de Andrade Branco Gonçalves. Sustenta que, além possuírem sócios em comum, possuem o mesmo endereço físico e eletrônico, o que evidencia a inexistência de separação patrimonial. Registram que todas as unidades imobiliárias situadas no condomínio agravante em que a Sociedade Pitangueiras era proprietária foram utilizadas pela Caenge no ato de emissão das cédulas de crédito imobiliário, como coemitente, sendo que o valor de um único imóvel de propriedade da Pintangueiras já extrapola sobremaneira o valor do seu capital social. Argumenta que a Sociedade Pitangueiras não poderia ser proprietária de tantas unidades autônomas no âmbito do Condomínio em vista do irrisório valor do seu capital social. Menciona que esses fatos comprovam a confusão patrimonial entre as empresas, inclusive com a participação dos seus gestores que, valendo-se de pessoas jurídicas, utilizaram-se de subterfúgios ao arrepio da legislação para burlar os regramentos legais, justificando a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam incluídos sócios no polo passivo da execução. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica das executadas a fim de que seja alcançado o patrimônio de seus sócios, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação, emerge do risco de dilapidação do patrimônio pelos sócios das pessoas jurídicas executadas, enquanto não se autoriza o alcance episódico de seu patrimônio para saldar as dívidas da empresa. Todavia, não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A desconsideração da personalidade jurídica tem seus requisitos previstos no art. 50, do CC, devendo ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na hipótese vertente, a agravante sustenta confusão patrimonial entre os bens das sociedades empresariais executadas e seus sócios. Em primeira análise, como bem consignado na decisão agravada, o agravante apresenta fundamentos que servem apenas para justificar a existência de grupo econômico entre as sociedades empresariais executadas e confusão patrimonial entre ambas, o que já foi reconhecido em decisão pretérita. Todavia, em juízo prelibatório, não se apresentam elementos concretos que indiquem confusão entre o patrimônio das executadas e seus sócios. Isso é o bastante para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 16:06:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator